Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-36.2018.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Existência – Honorários advocatícios já fixados no patamar máximo legal – Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000802-36.2018.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
JOÃO BORGES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO
São Paulo, 6 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-36.2018.8.26.0297/50000 - Voto no 36774 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 36774
EDEC.No: 1000802-36.2018.8.26.0297/50000
COMARCA: JALES
EBTE. : JOÃO BORGES DOS SANTOS
EBDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Existência
Honorários advocatícios já fixados no
patamar máximo legal
Embargos acolhidos, sem
alteração do resultado do julgamento.*
São Embargos de Declaração contra o V. Acórdão de
fls. 218/223, que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
embargante e negou provimento ao do Banco.
Sustenta que existe contradição no julgado mencionar
na parte dispositiva que “os honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação, não havendo se falar em majoração da
verba honorária recursal por já ter sido fixado no patamar máximo legal
na r. sentença”, sendo que o correto seria 20%. Busca a correção do
decisum.
É o relatório.
Assiste
razão
ao
embargante
quando
alega
contradição no V. Acórdão.
O V. Acórdão julgou parcialmente procedente o
pedido dos recorrentes e negou provimento ao Banco e, na fixação dos
honorários advocatícios mencionou “os honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000802-36.2018.8.26.0297/50000 - Voto no 36774 - Talita/Fabiane
3
em 15% sobre o valor da condenação, não havendo se falar em
majoração da verba honorária recursal por já ter sido fixado no
patamar máximo legal na r. sentença”
Com isso, levando-se em consideração que o patamar
máximo legal é 20% e já foi fixado desta forma na r. sentença,
necessária se faz a correção deste erro material.
Pelo exposto, nos termos acima, acolhem-se os
embargos de declaração para sanar a contradição, sem alteração do
resultado do julgamento.
SOUZA LOPES
Relator